Tribunal: TJES
Processo: 5028173-72.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão / Interrupção
Data de julgamento: 2025-09-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SÉRGIO HENRIQUE COELHO BRETAS contra acórdão que deu provimento ao apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para extinguir cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação da condição suspensiva expressamente prevista no título executivo judicial. O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais e condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O embargante aponta contradição e diversas omissões no julgado e pleiteia atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão embargado quanto ao provimento integral do recurso; (ii) examinar eventual omissão sobre a distribuição do ônus da prova quanto à demonstração da condição suspensiva; (iii) aferir omissão na análise das provas documentais constantes nos autos; (iv) avaliar a tese de impossibilidade (“prova diabólica”) de produção da prova exigida; (v) verificar eventual omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente que, apesar de afastar fundamentos secundários do recurso de apelação, a ausência de demonstração da condição suspensiva — disponibilidade financeira e margem segura — constitui motivo suficiente e autônomo para a extinção do cumprimento de sentença, afastando, portanto, a alegada contradição.

O julgado rejeita a tese de omissão quanto à distribuição do ônus da prova, reiterando entendimento consolidado do TJES de que compete ao exequente demonstrar o cumprimento da condição prevista no título executivo, nos termos dos arts. 514 e 798, I, “c”, do CPC.

As provas indicadas pelo embargante — concurso público, Relatório de Gestão Fiscal e acordo judicial — foram analisadas no acórdão embargado, sendo expressamente considerado que tais elementos não são suficientes para comprovar o cumprimento da condição suspensiva, nem substituem a demonstração do impacto financeiro específico exigido.

A alegação de prova impossível (“diabólica”) foi enfrentada e afastada, com base na exigência legal de apresentação de prova mínima da exigibilidade do título antes da execução, o que não configura ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

As normas legais e constitucionais mencionadas foram consideradas de forma implícita no julgamento da matéria de fundo, o que afasta a necessidade de menção individualizada, sobretudo diante da análise substancial do mérito.

O voto destaca que os embargos buscam reabrir discussão de mérito, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da condição suspensiva prevista em título judicial impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que afastados outros fundamentos da apelação.

Compete ao exequente demonstrar o cumprimento da condição suspensiva, mesmo que os dados estejam sob controle da Administração Pública.

O acórdão que enfrenta suficientemente as questões centrais do processo não incorre em omissão, mesmo que não examine todos os argumentos ou provas de forma individualizada.

A exigência de demonstração da condição suspensiva não configura prova impossível, tampouco afronta o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 514 e 798, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028173-72.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO HENRIQUE COELHO BRETAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SÉRGIO HENRIQUE COELHO BRETAS contra acórdão que deu provimento ao apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para extinguir cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação da condição suspensiva expressamente prevista no título executivo judicial. O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais e condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O embargante aponta contradição e diversas omissões no julgado e pleiteia atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão embargado quanto ao provimento integral do recurso; (ii) examinar eventual omissão sobre a distribuição do ônus da prova quanto à demonstração da condição suspensiva; (iii) aferir omissão na análise das provas documentais constantes nos autos; (iv) avaliar a tese de impossibilidade (“prova diabólica”) de produção da prova exigida; (v) verificar eventual omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente que, apesar de afastar fundamentos secundários do recurso de apelação, a ausência de demonstração da condição suspensiva — disponibilidade financeira e margem segura — constitui motivo suficiente e autônomo para a extinção do cumprimento de sentença, afastando, portanto, a alegada contradição.

O julgado rejeita a tese de omissão quanto à distribuição do ônus da prova, reiterando entendimento consolidado do TJES de que compete ao exequente demonstrar o cumprimento da condição prevista no título executivo, nos termos dos arts. 514 e 798, I, “c”, do CPC.

As provas indicadas pelo embargante — concurso público, Relatório de Gestão Fiscal e acordo judicial — foram analisadas no acórdão embargado, sendo expressamente considerado que tais elementos não são suficientes para comprovar o cumprimento da condição suspensiva, nem substituem a demonstração do impacto financeiro específico exigido.

A alegação de prova impossível (“diabólica”) foi enfrentada e afastada, com base na exigência legal de apresentação de prova mínima da exigibilidade do título antes da execução, o que não configura ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

As normas legais e constitucionais mencionadas foram consideradas de forma implícita no julgamento da matéria de fundo, o que afasta a necessidade de menção individualizada, sobretudo diante da análise substancial do mérito.

O voto destaca que os embargos buscam reabrir discussão de mérito, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da condição suspensiva prevista em título judicial impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que afastados outros fundamentos da apelação.

Compete ao exequente demonstrar o cumprimento da condição suspensiva, mesmo que os dados estejam sob controle da Administração Pública.

O acórdão que enfrenta suficientemente as questões centrais do processo não incorre em omissão, mesmo que não examine todos os argumentos ou provas de forma individualizada.

A exigência de demonstração da condição suspensiva não configura prova impossível, tampouco afronta o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 514 e 798, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata
m
-se
de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
o
r

S
É
RGIO HENRIQUE COELHO BRETAS

contra o acórdão ID 11359809, que, à unanimidade,
deu provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
para extinguir o cumprimento de sentença requerido na origem por ausência de interesse de agir, uma vez que não foi comprovada a implementação da condição exigida pelo acórdão que se pretende ver cumprido.
Nesses termos, inverteu os ônus sucumbenciais e condenou o ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões ID 11897671
o embargante
argumenta
, em síntese,
que

(
1
) há contradição no provimento total do recurso, pois o acórdão reconheceu a ausência de comprovação de condição suspensiva mas também afastou os demais fundamentos do recurso de apelação, o que tornaria incongruente o provimento integral; (
2
) há omissão quanto à distribuição do ônus da prova, uma vez que a responsabilidade pela demonstração da disponibilidade financeira recairia sobre a Administração Pública, e não sobre o exequente; (
3
) o acórdão foi omisso quanto à análise de provas constantes nos autos, como o acordo celebrado e homologado no Mandado de Segurança, a realização de concursos públicos e o Relatório de Gestão Fiscal;

(4
) sustenta a ocorrência de “prova diabólica”, pois seria impossível à parte autora produzir cálculo de impacto orçamentário com base em dados exclusivos da Administração; (
5
) aponta omissão quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso, especialmente aqueles que tratam da inversão do ônus da prova, do contraditório e da ampla defesa.

Assim pede
que sejam sanados os vícios
apontados
, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

A
pontada a existência dos vícios de omissão
e
contradição no acórdão embargado,
conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a analisar as suas razões.

E
mbora tenha sido afastada a aplicação do Tema 1169 do STJ e reconhecida a existência de título executivo judicial, o fundamento central para a extinção do cumprimento de sentença foi a ausência de comprovação da condição suspensiva exigida expressamente pelo título judicial, ou seja, a demonstração de disponibilidade financeira e margem segura para o pagamento. A inexistência dessa demonstração, nos termos dos arts. 514 e 798, I, ‘c’, do CPC/15, impõe a extinção da execução, independentemente da análise dos demais fundamentos.

Assim,
afasta-se a alegação de contradição interna no acórdão embargado, pois
não há incongruência lógica ou jurídica no provimento integral do recurso, uma vez que a ausência de exigibilidade do título por si só inviabiliza o cumprimento de sentença.

Em relação a
alegada omissão quanto à distribuição do ônus da prova,
vê-se que o
acórdão enfrentou de forma expressa a questão da condição suspensiva.

Com base na jurisprudência pacífica do TJES,
o acórdão embargado
reafirmou que o exequente deve comprovar, no momento da execução, o cumprimento da condição prevista no título executivo,
pois a
inda que a Administração detenha os dados, é ônus do exequente instruir a inicial da execução com a demonstração do preenchimento dessa condição.

Não se exige que o exequente elabore cálculos minuciosos de impacto financeiro, mas sim que traga prova mínima da disponibilidade financeira e da margem segura.

Com efeito, a
ausência de tais elementos
probatórios
inviabiliza
o cumprimento de sentença, e leva a conclusão de que
,
em verdade,
não há omissão, mas sim rejeição da tese de inversão do ônus da prova.

Quanto a
omissão
em relação
às provas produzidas,
o
acórdão analisou os documentos indicados, ainda que de forma sucinta. Ressaltou, por exemplo, que a realização de concursos públicos em 2023 não constitui prova inequívoca da existência de disponibilidade financeira em período anterior (2016 a 2018), tampouco do cumprimento da condição específica estabelecida no acórdão do mandado de segurança coletivo. Da mesma forma, o Relatório de Gestão Fiscal, por si só, não é suficiente para suprir o requisito legal, na medida em que não demonstra o impacto financeiro específico da execução do julgado em relação ao limite prudencial. O acordo celebrado no mandado de segurança também não dispensa o cumprimento da condição legal.

Dessa forma, ainda que não tenham sido rebatidas individualmente todas as alegações, o acórdão não incorreu em omissão, tendo enfrentado a questão central do descumprimento da condição suspensiva.

No tocante a
alegação de “prova diabólica”,
porque
seria impossível à parte autora produzir prova da condição suspensiva,
esta
foi igualmente apreciada e afastada no acórdão embargado.

Este órgão fracionário
esclareceu que a prova da exigibilidade do título deve ser apresentada previamente à execução, como dispõe o art. 798, I, “c”, do CPC/
15, pois essa
exigência decorre da própria natureza da sentença condicionada e não configura violação ao devido processo legal. Trata-se,
pois,
de exigência mínima para a constituição válida do processo executivo.

Destaca-se, ainda, que a
jurisprudência citada pelo embargante, embora pertinente em outros contextos, não se aplica ao caso, pois não se exige prova negativa, mas sim documento ou dado objetivo que comprove o cumprimento da condição expressamente prevista no título.

Deste modo, não se verifica
m os vícios apontados
pel
o
embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão
embargado
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos e

considero prequestionadas as questões suscitadas pelos embargantes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.